Tribunal: STF
Processo: Rcl 89634
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Acre contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do processo nº 0000915-34.2019.5.14.0401, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e nos RE’s nºs 760.931/DF (Tema nº 246 RG) e 1.268.647/DF (Tema nº 1118 RG). 
O Estado do Acre narra que foi condenado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas devidas a empregado de empresa terceirizada por ela contratada, “[n]ão obstante o Estado tenha sustentado não ser o caso de responsabilidade subsidiária” (e-doc. 1, p. 3).
No ponto, expõe que

“a decisão reclamada concluiu pela responsabilidade subsidiária do Estado do Acre por força de mera presunção de culpa, caracterizada pelo fato de ente público não ter se desincumbido do ônus de provar o cumprimento do seu dever de fiscalização, assim como pelo fato de que o simples inadimplemento da empresa contratada já é motivo para responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando, o que permitiria concluir que a Fazenda não foi criteriosa em todo o processo que culminou com a contratação da empresa prestadora de serviços” (e-doc. 1, p. 6).

Alega, assim, ter-lhe sido imputada ilegítima presunção de culpa in vigilando, enfatizando que 

“não houve dilação probatória nos autos evidenciando a culpa; esta decorreu da conclusão do Tribunal no sentido de que a simples contratação por processo licitatório de uma cooperativa, e seu posterior inadimplemento já seriam motivo para a responsabilizar a administração pública pela culpa in vigilando” (e-doc. 1, p. 13).

Requer, no pedido liminar, a suspensão do ato reclamado, e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de “exclu[ir] a responsabilidade subsidiária do Estado do Acre ou determi[nar] que outra seja proferida em observância aos precedentes obrigatórios do Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 14).
É o relatório. Decido. 
Registro inicialmente que, por meio do Tema nº 1.118 da RG (vinculado ao RE nº 1.298.647), o STF editou norma de interpretação para a solução, com segurança jurídica e uniformidade, de temática constitucional relacionada à responsabilização subsidiária da Administração Pública à luz do enunciado do Tema nº 246 da RG, tendo fixado a seguinte tese:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

O Estado do Acre vale-se da presente reclamação para questionar sua condenação para responder subsidiariamente por verbas trabalhistas inadimplidas a trabalhador de empresa terceirizada contratada para execução de serviço público, estando fundamentada a sua responsabilização, segundo trecho extraído da fundamentação do acórdão do TRT 14, que manteve a sentença de primeiro grau, no que segue:

“De início, saliento que a jurisprudência do c. TST está firmada no sentido de ser do ente da Administração Pública Direta ou Indireta o ônus da prova da fiscalização do contrato firmado com a empresa prestadora de serviços terceirizados, senão vejamos:
(...)
Todavia, o caso ora em debate não se trata de uma mera responsabilidade subsidiária como normalmente tramita nesta Justiça Especializada. A questão ora debatida versa um contrato administrativo mantido com uma pretensa Cooperativa que nada mais era que uma empresa fornecedora de mão de obra para o Estado do Acre.
Analisando-se as provas constantes dos autos, verifica-se cristalinamente a inexistência de fiscalização por um longo período. Nesse sentido, destaco que era da plena ciência do Estado do Acre que realizou a contratação de uma suposta Cooperativa, para realizar o serviço típico de empresas terceirizadas (limpeza, conservação). O contrato foi firmado em 2012 e, a partir daí, houve sucessivos termos aditivos. O Estado do Acre remunerava os postos de trabalhos (‘empregados’) e pagava à COOPESERGE por isso. As pessoas contratadas para a prestação de serviços em nada guardavam semelhança com cooperados (Lei n. 5.764/71). Os ‘cooperados’ eram efetivamente contratados pela 1ª Reclamada, que os designavas para os postos em que o Estado do Acre precisava de mão de obra.
O contrato desses empregados era fraudulento, eis que a COOPESERGE os contratava como cooperados e deixava de recolher diversos encargos oriundos de uma relação contratual trabalhista.
As Cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos associados (art. 4.º, ‘caput’, da Lei 5.764/71).
Nos termos do dispositivo legal citado, mister que se apresentem dois elementos essenciais para a caracterização da cooperativa: o primeiro requisito se revela quando o associado ostentar a dupla qualidade de cooperado e cliente, ou seja, deve haver efetiva prestação de serviços pela cooperativa diretamente ao associado (como, aliás, determina o artigo 6º, I, da Lei n. 5.764/71). Ressalto que os cooperados são os destinatários do trabalho e do resultado de sua execução.
O segundo elemento consubstancia-se no fato de que o cooperado deve obter benefícios superiores àqueles ofertados comumente pelo mercado de trabalho, cumprindo, a cooperativa, a finalidade de potencializar tanto a oferta de oportunidades de trabalho como a de ganhos pelo serviço prestado pelo profissional cooperado.
Não se discute que o simples fato de ser associado de Cooperativa, por si só, em qualquer atividade que desempenhe, pratique-as na condição de cooperado.
A existência válida da relação cooperativista, jamais se poderá declinar do princípio da dupla qualidade exigida pelo art. 7º da Lei 5.764/71, que é incisivo: caracteriza-se a cooperativa pela prestação direta de serviços aos associados e, não, pela prestação de serviços dos associados, o que se trata de distinção fundamental.
Portanto, não há cooperado quando configurada a prestação de trabalho subordinada.
A r. sentença também corrobora o entendimento que ora se descortina (ID. 24d4b1e):
(...)
Ressalte-se que a própria legislação em que se apoia a defesa dos Recorrentes impõe ao ente público o dever de zelo e fiscalização pelo acompanhamento da execução do contrato, conforme arts. 58, III, 66 e 67, 116, § 3º, da Lei n. 8.666/93:
(...)
Portanto, constatada a culpa ‘in vigilando’ do Recorrente, como visto acima, cabível é sua responsabilização subsidiária, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e em observância à citada jurisprudência do TST, alicerçada na Súmula nº 331, V, ‘litteris’:
(...)
No caso concreto, apesar de alegar o cumprimento da Lei de Licitações ao contratar e fiscalizar os serviços terceirizados, verifica-se dos autos que o Tomador dos serviços, não trouxe nenhuma prova que demonstrasse a regularidade da contratada COOPSERGE, nem que fiscalizava a execução dos serviços, nos moldes do art. 67 da Lei n.º 8.666/1993.
Ademais, não há nenhum indicativo de aplicação de penalidade, o que leva à presunção de repasses regulares, mesmo diante de toda evidência de fraude à legislação trabalhista.
Impende registrar que o contrato de terceirização de serviços não exime o contratante de seus deveres, ao contrário, quando o ente contrata a prestação de serviços, assume, automaticamente, o ônus não apenas de proceder a realização de procedimento licitatório para selecionar a empresa idônea ao cumprimento do objeto do contrato, mas também de acompanhar diretamente a sua execução, sendo responsável pela fiscalização inclusive do cumprimento das obrigações trabalhistas dos seus empregados. Somente com essa fiscalização, de forma eficaz, poderá a Administração isentar-se de responsabilidade em qualquer modalidade de culpa.
Não há se falar que o item V da Súmula n. 331 do TST contraria o disposto no art. 71 da Lei n. 8.666/93. É certo que no julgamento da ADC 16/DF, o Excelso STF manifestou entendimento no sentido de que a mera inadimplência dos encargos trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, contratada por meio de regular processo licitatório, não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas, por força do citado art. 71, § 1º da Lei n. 8666. Tal entendimento, porém, não implica na irrestrita isenção de responsabilidade do ente público, mas apenas que este não pode ser responsabilizado automaticamente, havendo necessidade de comprovação, no caso concreto, de sua conduta culposa, exatamente como ocorreu nos presentes autos. Dessa forma, resta claro que não se está invalidando o disposto no §1° do art. 71 da Lei 8.666/93.
Ressalta-se também que o julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade n. 16, pelo Supremo Tribunal Federal, em nada altera a possibilidade jurídica de haver o pedido de responsabilização subsidiária do Poder Público.
O julgamento do RE 760.931 pelo Supremo Tribunal Federal, reafirmando a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/93 também não impacta no entendimento que ora se descortina, considerando que está sendo demonstrada a ineficácia da contratação de uma cooperativa fraudulenta, bem como a ausência de fiscalização das relações dos cooperados com a 1ª Reclamada pelo ente público.
Como visto, há diversas ferramentas para que o tomador de serviços gerencie a apta fiscalização do contrato de terceirização a fim de evitar que o trabalhador seja lesado pela má gestão da empregadora, já que o ônus da atividade empresarial não pode recair sobre o empregado.
Portanto, registre-se que a responsabilidade subsidiária imposta ao 2º Reclamado não decorre de simples transferência pela inadimplência do efetivo empregador, mas sim pela sua real conduta (negligente) em face do dever de fiscalização no caso concreto.
Ademais, quanto ao ônus da prova, observa-se que, ao exigir-se do Recorrente a prova da efetiva fiscalização do contrato de terceirização, houve a efetiva aplicação do Princípio da Aptidão para a Prova, o que é permitido pelo ordenamento (art. 357, III, do CPC) e já consagrado na jurisprudência do c. TST, segundo o qual o ônus da prova recai sobre a parte que reúne melhores condições de produzi-la. Exigir que o Reclamante trouxesse documentos que demonstrasse a falta de fiscalização por parte do Estado implicaria em exigir da parte uma prova impossível (‘prova diabólica’).
A questão vem há muito sendo enfrentada também no âmbito deste Regional, que mantém entendimento pacífico, em suas duas turmas, no sentido de que o inadimplemento, por parte do empregador, das verbas de natureza contratual, implicam na responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, comprovada a culpa deste, mesmo diante da Administração Pública, senão vejamos:
(...)
Por fim, acresça-se que o pagamento relativo as verbas rescisórias e demais verbas trabalhistas, decorrem da responsabilidade subsidiária do ente público e não da prestação direta de trabalho para si, abrangendo tal responsabilidade tanto as verbas de natureza salarial como as multas, inclusive as processuais, nos exatos termos do inciso VI da Súmula n. 331 do TST.
(...)
Em acréscimo, impende registrar que o contrato de terceirização de serviços não exime o contratante de seus deveres, ao contrário, quando o ente contrata uma empresa prestadora de serviços, assume o encargo não apenas de proceder a realização de procedimento licitatório para selecionar a empresa idônea ao cumprimento do objeto do contrato, mas também de acompanhar diretamente a sua execução, sendo responsável pela fiscalização inclusive do cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados da empresa contratada. Somente com essa fiscalização, de forma eficaz, poderá a Administração isentar-se de responsabilidade em qualquer modalidade de culpa.
Não há falar que o item V da Súmula n. 331 do TST contraria o disposto no art. 71 da Lei n. 8.666/93. É certo que no julgamento da ADC 16/DF, o Excelso STF manifestou entendimento no sentido de que a mera inadimplência dos encargos trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços, contratada por meio de regular processo licitatório, não tem o condão de transferir à Administração Pública a responsabilidade subsidiária pelos encargos trabalhistas, por força do citado art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/93. Tal entendimento, porém, não implica na irrestrita isenção de responsabilidade do ente público, mas apenas que este não pode ser responsabilizado automaticamente, havendo necessidade de comprovação, no caso concreto, de sua conduta culposa, exatamente como ocorreu nos presentes autos.
Por fim, impende esclarecer que não há qualquer vício no fato do Estado do Acre ter sido condenado a arcar subsidiariamente com o acordo entabulado entre a Reclamante e a 1ª Reclamada. Isso porque o Estado estava presente na audiência (ID. 40a0073) e nada impugnou quanto ao acordo naquele momento.
O ente público deveria ter se insurgido naquele momento, em especial porque nada trouxe aos autos que comprovasse qualquer fiscalização do contrato administrativo, conforme demonstrado anteriormente.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso do 2º Reclamado, mantendo-o como responsável subsidiário nesta lide (e-doc. 3, p. 2 a 9 - grifos nossos).

O TST, por sua vez, negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo ente público. Vide ementa do ato ora reclamado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA - DESCABIMENTO. 1. DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE. NULIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. O trancamento do recurso, na origem, nenhum preceito viola, na medida em que exercitado o juízo de admissibilidade dentro dos limites da lei (CLT, art. 896, § 1º). 2. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. 1. Diante da salvaguarda inscrita no art. 71 da Lei nº 8.666/1993, a responsabilidade subjetiva e subsidiária da Administração Pública Direta ou Indireta encontra lastro em caracterizadas ação ou omissão culposa na fiscalização e adoção de medidas preventivas ou sancionatórias ao inadimplemento de obrigações trabalhistas por parte de empresas prestadoras de serviços contratadas (arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/1993). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 760.931/DF (Tema 246 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’, mantendo o entendimento de que a responsabilização subsidiária da Administração Pública, ante o reconhecimento da constitucionalidade do preceito - ADC nº 16/DF -, não é automática e somente pode ser admitida se demonstrada a sua conduta omissiva ou comissiva. 3. A Subseção Especializada em Dissídios Individuais I desta Corte, após o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº760.931/DF, decidiu, em sessão realizada no dia 12 de dezembro de 2019, em composição plena, ao apreciar o recurso de embargos nº E-RR-925-07.2016.5.05.0281, que, sendo obrigação da Administração Pública fiscalizar a regular execução do contrato, cabe-lhe o ônus processual de comprovar o seu regular cumprimento. 4. Também em composição plena, no julgamento do E-RR-992-25.2014.5.04.0101, em 4.6.2020, concluiu que o convencimento quanto à culpa ‘in vigilando’ é decorrente da constatação de descumprimento das obrigações regulares do contrato de trabalho’. 5. No caso concreto, do quadro fático narrado no acórdão regional (Súmula 126/TST), depreende-se que restou demonstrada, de forma inequívoca, a conduta culposa da Administração Pública, o que, na visão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-760.931/DF, permite sua responsabilização subsidiária pelas parcelas devidas à trabalhadora. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (e-doc. 6, p. 1 e 2 - grifos nossos).

Esse entendimento foi confirmado em sede de agravo interno em recurso extraordinário. Vide:

“A G R A V O. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE — SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENACÃO POR MERO INADIMPLEMENTO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO INVOCADO E A CONDUTA COMISSIVA OU OMISSIVA DO ENTE PUBLICO COMPROVADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, 8 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, ||, 37, XXI e 8 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): ‘7. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5?-A, 8 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, 8 3? da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior’. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento — da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, |, ‘a’, e 1.035, 8 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido” (e-doc. 4, p. 1 e 2 - grifos nossos).

Conforme visto, a partir do conjunto probatório constante nos autos, a autoridade reclamada entendeu comprovada a culpa in vigilando e in eligendo do Estado do Acre, a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Maria Elaini Barreto Braga, por não terem sido adotadas providências pelo ente público, mesmo ciente das irregularidades perpetradas, dos reiterados atrasos no adimplemento de verbas trabalhistas devidas e do reconhecimento da “irregularidade na prestação de serviços pelo modelo cooperativista”, caracterizada por sua natureza fraudulenta.
As conclusões adotadas no ato reclamado estão, assim, fundadas em fatos notórios, corroborados por sólidos  elementos probatórios, acerca da atuação da entidade contratada, indicando a culpa efetiva do ente público, contemplando, assim, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos da conduta do ente público na escolha da entidade e condução do contrato administrativo firmado com impacto danoso no direito do trabalhador envolvida em sua execução.
Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, ‘a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória’. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 
Publique-se.
Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente